Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026837-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLINE LOPES LELLIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.301-47 (RECORRENTE), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026837-94.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do 1o Juizado Especial de Cuiabá – MT.

Parte Recorrente:
Editora E Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida:
Karoline Lopes Lellis De Medeiros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 1
02

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA – ALTERAÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA A MODALIDADE
ON LINE
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 - READEQUAÇÃO DA GRADE CURRICULAR - PEDIDO DE DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE ESCOLAR – CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA - AULAS PRÁTICAS A SEREM MINISTRADAS APÓS O PERÍODO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA ALEGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mudança na modalidade ensino de presencial para
online
não gera, de per si, desequilíbrio contratual.

Não há onerosidade excessiva na cobrança por serviços que foram postergados a disponibilização, em virtude da pandemia do Covid-19.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto pela parte requerida em desfavor de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a na obrigação de fazer para proceder à revisão das mensalidades universitárias do curso de Medicina, no período de março até julho de 2020, concedendo desconto de 50% (cinquenta por cento), sobre as mensalidades.

Sustenta a autora que com o advento da pandemia COVID-19 as aulas presenciais foram suspensas, tendo sido adotado pela requerida o sistema de aulas
online
, todavia, possuía aulas práticas que exigem a presença dos acadêmicos, que não coadunam com o novo sistema Ensino à Distância (EAD). Contudo , as mensalidades continuaram sendo cobradas integralmente, o que causou desequilíbrio contratual entre as partes.

Em sua defesa, a reclamada assevera a ausência de abusividade ou ilicitude na cobrança das mensalidades, pois prestaram os serviços educacionais de forma correta, seguindo orientação para adoção de medidas restritivas determinadas à época, ou seja, não houve nenhuma falha na prestação dos serviços.

Quanto às aulas presenciais não ministradas, alega que em momento oportuno seriam repostas aos alunos, motivo pelo qual requer o acolhimento de seus pedidos e a reforma da sentença.

A Autora pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso interposto pela recorrida em desfavor de sentença de procedência em ação revisional de contrato para a prestação de serviço educacional de graduação no curso de medicina, na qual foi determinada a obrigação de fazer a readequação do valor das mensalidades com redução em 50%, em virtude de algumas disciplinas não terem sido ministradas presencialmente devido a pandemia (Covid-19).

O MM. Juiz singular julgou procedentes os pedidos da inicial, por entender que no caso analisado houve desequilíbrio contratual e, por isso, determinou a revisão dos valores, a partir do mês de março até julho/2020.

Da análise dos autos observo que o cerne da questão está em discernir se razão assiste a requerida em não conceder descontos de 50 % nas mensalidades, ainda que não tenha disponibilizado aulas práticas de forma presencial nas seguintes disciplinas:
Habilidades médicas, Locomoção e apreensão e Práticas interdisciplinares de interação ensino e Serviços Comunidade VII,
devido ao período pandêmico.

Em que pesem os argumentos suscitados pela parte autora para a manutenção da decisão
a quo,
que determinou o desconto de 50% do valor da mensalidade, observa-se que, em verdade, nos presentes autos, assiste razão à Instituição de Ensino Superior recorrente, em buscar a modificação da sentença atacada.

Isso porque, a recorrente demonstrou que as aulas presenciais foram suspensas pela impossibilidade de as pessoas se aglomerarem devido às medidas de proteção adotadas em razão do período pandêmico ocasionado pela COVID-19.

Logo, a instituição educacional deixou de ministrar aulas na modalidade presencial, cumprindo as determinações legais no período da pandemia, de modo que, por lógica, as referidas aulas serão ministradas assim que possível, já que fazem parte da grade curricular do curso de medicina, indispensáveis à conclusão do mesmo.

Assim, a conclusão a que se chega é que a recorrente se desincumbiu em comprovar a prestação de serviços dentro dos esperados padrões de qualidade, observadas as condições especiais a que fora sujeita à época da pandemia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Colaciona-se posicionamento de outros tribunais sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADAS. AÇÃO REVISIONAL PARA READEQUAÇÃO DO CONTRATO EDUCACIONAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ARTIGO 478, DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONTRATANTE, BEM COMO, DE EXTREMA VANTAGEM À CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJPR RI 00037110620208160191 Curitiba, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 14/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/05/2021).

Diante desse contexto, a obrigação da instituição de ensino permanece hígida e haverá de ser cumprida mediante oferecimento de aulas presenciais, feitas as adequações do calendário escolar em observância às medidas em destaque, mediante pagamento pela recorrida, motivos pelos quais a sentença deve ser reformada

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar na íntegra a sentença Recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022